Tribunal: TJBA
Processo: 8044273-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044273-36.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES DE ARAUJO OLIVEIRA Advogado(s): GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO, FELIPE PASSOS LIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. PROTESTO JUDICIAL CAUTELAR. SOBRESTAMENTO POR IRDR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Maria de Lourdes de Araújo Oliveira contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado em cumprimento de sentença coletiva oriunda de ação civil pública proposta pela APLB Sindicato, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir o feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC). A sentença desconsiderou a existência de protesto judicial cautelar e a pendência de julgamento do IRDR Tema 18, instaurado no âmbito do TJBA. A apelante sustenta que tais elementos impedem o reconhecimento da prescrição e requer o sobrestamento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto judicial cautelar promovido pela associação autora da ação coletiva é hábil para suspender ou interromper o prazo prescricional para os substituídos processuais; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento da execução individual em razão da pendência de julgamento de IRDR que trata do termo inicial da prescrição da pretensão executiva coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A pendência de julgamento do IRDR Tema 18 sobre o termo inicial da prescrição nas execuções individuais de sentença coletiva torna incerta a fluência do prazo prescricional, recomendando o sobrestamento do feito para evitar decisões conflitantes e assegurar a isonomia entre os jurisdicionados. A Ação Cautelar de Protesto proposta pela associação legitimada para a ação coletiva tem potencial efeito suspensivo ou interruptivo da prescrição em favor de todos os substituídos processuais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. O julgamento liminar de improcedência fundado em prescrição, com base no art. 332, §2º, do CPC, exige certeza quanto ao marco inicial do prazo prescricional, o que não se verifica em casos submetidos à análise em IRDR. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O protesto judicial cautelar promovido por associação legitimada suspende ou interrompe o prazo prescricional em favor de todos os substituídos processuais. É incabível a extinção liminar de execução individual de sentença coletiva quando há controvérsia pendente de uniformização em IRDR sobre o termo inicial da prescrição. Deve-se determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR, conforme o art. 982, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.009; 996; 999; 1.000; 1.010; 487, II; 332, §2º; 982, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.993/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 15.03.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044273-36.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES DE ARAUJO OLIVEIRA, e como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, para reformar a sentença de modo a deixar de reconhecer a prescrição, remeter o processo ao primeiro grau e determinar o SOBRESTAMENTO do feito até o julgamento definitivo do IRDR Tema 18 (Processo nº 8001940-11.2021.8.05.0001), nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11